Tribunal: TJDFT
Processo: 0731443-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEOENERGIA. TEMA 699 DO STJ. LIMITE TEMPORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Do tema 699 do STJ, depreende-se que é cabível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, desde que cumpridos alguns requisitos, notadamente que: 1) a fraude seja apurada em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa; 2) seja dado aviso prévio ao consumidor; 3) tenha por base o período de noventa dias anterior à constatação da fraude; e 4) o corte seja realizado em até noventa dias após o vencimento do débito.
2. Na hipótese dos autos, parte do débito que está a ameaçar a interrupção do fornecimento da energia elétrica ao demandante é de período que excede os 90 (noventa) dias estipulados na orientação jurisprudencial do STJ, devendo ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência.
3. A decisão atacada é restrita ao débito questionado na exordial, não havendo razão para se supor que novos débitos por parte do agravado não possam acarretar corte do serviço de energia elétrica, desde que respeitados os requisitos previstos no tema 699 do STJ.
4. Não se mostra desarrazoada ou desproporcional a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial emanada, considerando o porte da agravante e os valores em discussão nos autos.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.